Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735400-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Intime-se Horus Assistencia Financeira Ltda. para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, por carta com AR, no endereço: Rua Ana Neri, 150, Bloco 01, Apto. 1001, Jardim 25 de agosto, Duque de Caxias - RJ, CEP 25070-420. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator